Tribunal: TJDFT
Processo: 0714655-47.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DO VOO DE RETORNO AO BRASIL. REMARCAÇÃO. BAIXAS NA TRIPULAÇÃO DA COMPANHIA AÉREA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA. ASSISTÊNCIA MATERIAL NÃO PRESTADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de Indenização por danos morais e materiais cuja sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida a pagar aos autores as quantias de R$32.046,01 (trinta e dois mil quarenta e seis reais e um centavo), a título de danos materiais e R$2.000,00 (dois mil reais) a cada um dos autores, a título de danos morais.
2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que o cancelamento do voo dos recorridos não pode ser imputado à companhia aérea e que o evento foi motivado pela necessidade de troca de parte da tripulação. Argumenta, ainda, que nos meses de dezembro de 2021, janeiro e fevereiro de 2022, houve uma alta considerável nos casos de contágio do coronavírus, o que acarretou um alto número de baixas na tripulação de todas as companhias aéreas. Impugna, por fim, a condenação por danos morais e o valor dela. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. Na hipótese em apreço, os autores/recorridos comprovaram que adquiriram passagens aéreas para viagem que seria realizada no período de 28/12/2021 e 12/01/2022 entre as cidades de São Paulo e Barcelona (ID 39009118). Contudo, conforme é incontroverso nos autos, a requerida/recorrente cancelou o voo de retorno para o Brasil, remarcando a viagem para o dia 19 de janeiro de 2022. A controvérsia a ser solucionada consiste em aferir a responsabilidade da ré em relação aos danos alegados pelos autores em razão do cancelamento e remarcação do voo de retorno ao Brasil deles.
4. Conforme art. 737 do Código Civil: “O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior". O cancelamento do voo em razão de reestruturação da tripulação da companhia aérea não se constitui como causa apta a romper o nexo de causalidade e, por conseguinte, a excluir a responsabilidade por prejuízos causados ao consumidor e que decorrem da má prestação do serviço. Isso porque tal fato constitui apenas fortuito interno, inerente ao risco da atividade exercida pela demandada, de modo que não se caracteriza como fortuito apto a caracterizar exclusão da responsabilidade.
5. No caso, o cancelamento unilateral do voo dos autores, aliado à ausência de assistência material a eles, tais como hospedagem e alimentação, e a remarcação para 7 dias após o voo originalmente contratado são fatores que ensejam a configuração de falha na prestação dos serviços da ré e a obriga a arcar com os danos suportados pelos recorridos.
6. Os autores comprovaram que suportaram gastos com hospedagem e alimentação durante o período em que aguardavam a remarcação do voo de volta ao Brasil (ID 39009126), de sorte que a quantia deve ser ressarcida a eles em razão do nexo de causalidade entre os gastos e a falha na prestação dos serviços, tal como foi fixado pela sentença.
7. Destaca-se, que o dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura “in re ipsa”, devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Tal dispositivo normativo consolidou em lei o entendimento já sedimentado no STJ acerca do tema. Precedente: REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019. Nos termos do julgado citado, algumas situações devem ser analisadas no caso concreto a fim de que se constate a existência do dano à parte, como “i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros".
8.No caso, o voo foi remarcado ocasionando um atraso de sete dias no retorno dos passageiros, que tiveram que arcar com todas as despesas decorrentes da estada na cidade de Barcelona. Ademais, o tempo é um bem juridicamente tutelado e, no caso, os recorridos ficaram à mercê da empresa aérea para cumprimento do contrato de transporte. Desse modo, tem-se que a falha na prestação de serviços da ré ultrapassa os limiares da situação cotidiana e configura violação de direito da personalidade, com específica ofensa à saúde, honra, sossego e dignidade dos passageiros, ensejando, dano moral a ser reparado. Portanto, não há reparo a ser feito na sentença proferida.
9. Recurso CONHECIDO e Não PROVIDO. Sentença confirmada
10. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.